Tribunal: TJMMG
Processo: 1000001-80.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000001-80.2019.9.13.0001 Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 07/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO, INTERPOSTA NA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E AUTARQUIAS DA COMARCA DE BELO HORIZONTE - DECLINADA COMPETÊNCIA PARA ESTA JUSTIÇA MILITAR - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA SANAR IRREGULARIDADES NÃO CUMPRIDA NO PRAZO LEGAL - CANCELAMENTO PELO MAGISTRADO A QUO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO - RECURSO DE APELAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 319 DO CPC - FATOS IMPRECISOS, SEM QUALQUER AMARRA TEMPORAL, SEM DATAS, SEM DOCUMENTOS, SEM QUALQUER PROVA, DE FORMA ABSOLUTAMENTE ILÓGICA - PETIÇÃO INICIAL INEPTA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O artigo 319 e seguintes do CPC estabelecem os requisitos que a petição inicial deve conter, sob pena de ser indeferida. - O autor não apresentou uma prova sequer de que as suas alegações são fatos verdadeiros. Não demonstrou através de documentos quando foi incluído na PMMG e nem quando foi excluído. Não mencionou em quais processos administrativos foi submetido. Não trouxe aos autos os documentos que comprovaram quando foi advertido de que deveria melhorar o seu comportamento. Não juntou perícia ouTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 laudo médico que comprovasse o seu estado depressivo. Não discorreu como se deu o seu afastamento consentido da corporação, deixando dúvidas se foi baixa a pedido ou através de processo administrativo. Não comprovou a data em que a sua exclusão foi ativada no Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH) da PMMG. - Petição inicial inepta. - Processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. - Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Nilson Pereira de Almeida Júnior e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração em cargo público e indenização, interposta na 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, em face do Estado de Minas Gerais. O requerente disse que ingressou nas fileiras da PMMG através de concurso público e, por mais de 10 (dez) anos, prestou serviços à corporação com dedicação, eficiência e subordinação. Alegou que foi excluído pelo cometimento de pseudofaltas, ou do inconformismo de seu estado de saúde “com depressão”, diante das exigências das atividades físicas do batalhão e seus serviços de patrulha. Foi levado a processos disciplinares, sendo, ainda, em razão desses, advertido a melhorar seu comportamento. Disse que a causa principal de tais procedimentos foi motivada por seu estado de tensão emocional, que chegou a gerar uma grave “depressão”, o que alegou pode provar documentalmente, juntando, ainda, um “laudo médico” daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 atualidade, que disse ser prova de que está recuperado e em condições de ser reintegrado. Afirmou que as provas do seu desligamento serão juntadas aos autos quando da sua instrução. Inferiu subjetivamente o autor que houve cerceamento de defesa, concluindo que seu afastamento da corporação, mesmo consentido por ele, não deveria “permissa venia”, ter sido validado, por incapacidade relativa da parte. Assim, afirmou que o requerente tem o sagrado direito de acionar a Justiça, para rever esta posição injusta a que foi submetido, com uma exclusão que, a rigor, não se originou da vontade sadia do agente, mas de uma vontade inconsciente, gerada por “depressão”, sendo justo, portanto, o presente pedido de reconsideração, objetivando a sua reintegração imediata às fileiras da corporação, sem prejuízo do ressarcimento devido, pelo tempo que permaneceu afastado em recuperação e tratamento médico, devido ao seu estado psicológico. Ao final, o autor requereu a procedência da presente ação, para que fosse decretada, por sentença de mérito, a nulidade do ato que o excluiu das fileiras da PMMG e, via de consequência, fosse reintegrado na condição de direito que dispunha como funcionário público estadual, tais como, contagem de tempo de serviço, promoções e vantagens pecuniárias, condenando-se ainda a requerida ao pagamento dos salários não recebidos até então, com os acréscimos legais. Requereu ainda a condenação da requerida nas custas processuais, nos honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) sobre o montante final apurável em execução de sentença e demais cominações legais, bem como os benefícios da justiça gratuita, em conformidade com a Lei n. 1.060/50. Foi dado à causa o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), para efeitos fiscais correspondentes a 12 (doze) meses de salário. Espera deferimento. A Certidão de Triagem colacionada nos autos menciona que: - Não foi fornecido o endereço eletrônico do autor, tampouco a cópia do seu documento de identidade, aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 prova de sua admissão na PMMG, o processo de sindicância que ensejou o seu afastamento e os laudos médicos, além do diploma de conclusão no Curso de Formação de Soldado da PMMG. - Há pedido de justiça gratuita, contudo não foi juntado o comprovante de renda da parte autora. - Não há pagamento de custas processuais. - Não há pedido liminar ou de antecipação de tutela. A parte autora foi intimada a fornecer o seu endereço eletrônico, bem como juntar aos autos os documentos que deverão instruir a sua inicial, conforme Certidão de Triagem, sob pena de indeferimento da inicial. Em petição apresentada, o autor requereu o prazo de 30 (trinta) dias para fazer a juntada de certidões de inteiro teor da Ata da Admissão e da Ata de Desligamento do requerente da PMMG, da Certidão de antecedentes quando estava no exercício da função pública, durante o período de 10 (dez) anos em que permaneceu na corporação. Em decisão proferida, o Juiz Michel Curi e Silva, da 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos a esta justiça especializada, que foram distribuídos à 1ª AJME. O Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, com base no artigo 321 do CPC, determinou ao autor que emendasse a inicial indicando o seu endereço eletrônico e a sua manifestação quanto à realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. No que tange ao requerimento de gratuidade de justiça, o autor não demonstrou os pressupostos que levem concluir ter ele direito ao benefício, a exemplo da sua última declaração anual de imposto de renda, demonstrativo de pagamento e demais documentos. Foi dado aos respectivos advogados prazo de cinco dias úteis para se regularizarem no PJe (ID 166723). A Certidão de ID 166726 menciona que ambos os advogados não possuem credenciamento no PJe. O Dr. Paulo de Freitas, apesar de o Mandado de Intimação terTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 sido devolvido ao remetente, compareceu ao balcão da Secretaria da 1ª AJME em 15/04/2019, tomou ciência da intimação para se regularizar no PJe e confirmou o endereço. Até a data de 22/05/2019, não havia a regularização dos referidos advogados no PJe. Em decisão proferida no ID 166724, o Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, diante da inobservância do autor de trazer aos autos documentos comprobatórios do alegado estado de pobreza, bem como do não recolhimento das custas, com base no artigo 290 do CPC, determinou o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos. Em petição apresentada no ID 166721, o autor requereu a reconsideração da decisão que determinou o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos, tendo em vista os desencontros quando da intimação pessoal dos procuradores em seu escritório. Isso posto, tendo em vista o interesse da parte e de seus procuradores, hoje já cadastrados nos autos, e, mais ainda, no interesse de resguardar os direitos do autor, requereu o desarquivamento dos autos e a reativação da distribuição, concedendo-se à parte o prazo de 10 (dez) dias para juntar o comprovante de hipossuficiência financeira, e, se não aceito, o imediato pagamento das custas iniciais. Em despacho proferido no ID 166730, o Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME aduziu que, nos termos do artigo 223, §§ 1º e 2º, do CPC, passada a respectiva fase, não é mais dado retornar à fase anterior, como pretende o autor. No caso, operou-se a preclusão temporal para que o autor demonstrasse o seu estado de pobreza ou efetuasse o recolhimento das custas, restando-lhe a esfera recursal, se prazo houver. Com isso, o magistrado indeferiu o requerimento de reconsideração para prosseguimento do feito. No ID 166716, o autor interpôs recurso de apelação requerendo a devolução de prazo para apresentar suas razões e provas de seu interesse processual. Justificou que provará, no decurso do processo, que o seu desligamento da PMMG foi feito de forma indevida sob pressão de doença mental.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Deixou de juntar o comprovante de custas processuais, por estar desempregado há mais de dois anos e ser pobre no sentido legal, o que alega ter gerado impossibilidade absoluta de arcar com as custas e demais despesas judiciais. Espera deferimento. O magistrado intimou o Estado de Minas Gerais, na condição de apelado, para a apresentação de contrarrazões recursais no prazo legal (ID 166729). O Estado de Minas Gerais alegou que não teve acesso ao recurso de apelação do autor, uma vez que ele não foi encontrado no PJe, motivo pelo qual deixa de apresentar suas contrarrazões. Autos encaminhados a este Egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Pelo que vejo nos autos, a petição apresentada pelo autor não aponta o seu endereço eletrônico, não tem a cópia da sua carteira de identidade, nem a sua comprovação de renda, para justificar a concessão da justiça gratuita, nem o credenciamento dos advogados no PJe, o que culminou com a determinação do Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME ao requerente de que emendasse a inicial, para que tais irregularidades fossem sanadas. Como os advogados constituídos não cumpriram a determinação no prazo legal, o magistrado determinou o cancelamento da distribuição da ação e o arquivamento dos autos. Foi apresentado um pedido de reconsideração desta decisão pelo autor, mas o magistrado a quo, levando emTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 consideração que houve a preclusão temporal pelo não cumprimento das determinações, indeferiu o pedido de reconsideração para o prosseguimento do feito. O autor, inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, que passo a analisar agora. A bem da verdade, a petição inicial apresentada nesta ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração em cargo público e indenização já começou errada, pois tinha que ser interposta nesta justiça especializada e não na 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte. O artigo 319 do CPC e seguintes estabelecem os requisitos que a petição inicial deve conter, sob pena de ser indeferida. O autor não apresentou uma prova sequer de que as suas alegações são fatos verdadeiros. Não demonstrou, através de documentos, quando foi incluído na PMMG nem quando foi excluído. Não mencionou a quais processos administrativos foi submetido. Não trouxe aos autos os documentos que comprovaram quando foi advertido de que deveria melhorar o seu comportamento. Não juntou perícia ou laudo médico que comprovasse o seu estado depressivo. Não discorreu como se deu o seu afastamento consentido da corporação, deixando dúvidas se foi baixa a pedido ou através de processo administrativo. Não comprovou a data em que a sua exclusão foi ativada no Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH) da PMMG. A petição inicial apresentada relata um fato impreciso, destituído de fundamentos jurídicos aptos a embasarem o pedido e suas especificações, sem qualquer tipo de prova a sustentar os fatos alegados. A inicial é um silogismo composto de premissa maior, premissa menor e uma conclusão. Narra o autor uma situação de fatos imprecisos, sem qualquer amarra temporal, sem datas, sem documentos, sem qualquer prova, de forma absolutamente ilógica. Dessa forma, o Poder Judiciário não tem como saber o que realmente ocorreu com o requerente, o que ele pretende e se esta ação está contaminada ou não pela prescrição quinquenal.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Quando a petição inicial não estiver apta a ser processada, ocorre a sua inépcia, como é o presente caso. Os argumentos lançados são ilógicos e não nos levam a lugar algum. Neste contexto, nos termos do artigo 330, inciso I (for inepta), e § 1º, inciso III (da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão), do CPC, verifico que a petição inicial é inepta e por isso ela deve ser indeferida. Nesses termos, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Dessa forma, nego provimento ao recurso. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de julho de 2020. Des. Rúbio Paulino Coelho Relato